Tribunal: TJDFT
Processo: 0708077-31.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708077-31.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A. APELADO: KASSIA DA SILVA ANGELO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCARD S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por KASSIA DA SILVA ANGELO, julgou procedentes os pedidos iniciais. Intimado para se manifestar acerca de eventual não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade, o apelante quedou-se inerte conforme certidão id. 15944348. É o relatório DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, em razão de sua intempestividade. Nos termos do artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso de Apelação é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. No caso em análise, a sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 18/02/2020, terça-feira. Assim, conforme a regra insculpida no artigo 224 do Código de Processo Civil, verifica-se que o dies a quo ocorreu em 19/02/2020, quarta-feira. Consequentemente, o dies ad quem se deu em 13/03/2020, sexta-feira. Compulsando os autos, verifica-se que a interposição do Apelo ocorreu somente em 17/03/2020 (terça-feira), portanto, fora do prazo recursal. Logo, deixando a parte transcorrer o prazo legal para a interposição do recurso, ocorreu a preclusão temporal. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Lado outro, tem-se que a alegação do apelante no sentido de que é o apelo tempestivo por ter havido o registro da ciência no PJE em 27/02/2020, esgotando-se o prazo apenas em 19/03/2020 não merece guarida. Isso porque, a publicação do ato no DJe sobrepõe-se à ciência aposta pelo causídico no sistema eletrônico, de modo que, esgotado o prazo recursal, torna-se irrelevante ciência do conteúdo da publicação em momento posterior, quando do acesso eletrônico aos autos no sistema PJE, o que se amolda à hipótese dos autos. É dizer, ainda que, nos moldes da regra insculpida no §1o, art. 5o, da Lei no 11.419/2006, considere-se feita a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior, tal regra deve observar os prazos processuais, não havendo que se falar em restituição do prazo recursal, sob pena de violação da segurança jurídica. Verificado o descabimento do recurso, o mesmo não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Não há divergência quanto ao tema nesta Egrégia Casa de Justiça, sendo inúmeros os precedentes, conforme se pode conferir a seguir: Agravo interno. Prazo recursal - termo a quo: a publicação do ato no DJe prevalece sobre a ciência eletrônica lançada pelo advogado no PJe. (Acórdão 1202868, 07035555120198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, intempestivo o apelo, o seu não conhecimento é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível em razão da intempestividade. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à Vara de Origem. Brasília, DF, 12 de maio de 2020 11:54:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador